Tribunal: TJMT
Processo: 1025010-64.2024.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025010-64.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[APARECIDO FERREIRA MARQUES - CPF: 044.864.611-00 (APELANTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), CAMILA DOMINGOS MARQUES - CPF: 113.099.299-39 (APELANTE), S. D. M. - CPF: 153.272.539-61 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DOMINGOS MARQUES - CPF: 113.099.299-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o montante arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 5.000,00 para cada autor, é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o atraso de mais de 63 horas no voo e os prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A doutrina e a jurisprudência indicam parâmetros norteadores para o arbitramento do dano moral, como a capacidade econômica, financeira, social e cultural das partes, a extensão do dano, e o caráter compensatório ao ofendido, bem como sancionador e educativo ao ofensor.

O montante de R$ 5.000,00 para cada requerente condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por APARECIDO FERREIRA MARQUES e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização n.º 1025010-64.2024.8.11.0015, movida em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da seguinte forma:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Aparecido Ferreira Marques, Camila Domingos Marques e Sophia Domingos Marques contra GOL Linhas Aéreas S/A, para a finalidade de:

a) Condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos requerentes. Em conformidade com as alterações recentes, trazidas em razão do advento da Lei n.º 14.905/2024, com relação aos juros de mora deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária [art. 406, § 1.º do Código Civil], contabilizados deste a citação, porque se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008], e a correção monetária deve observar a variação do IPCA-IBGE [art. 389, parágrafo único, do Código Civil], com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ];

b) Condenar a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 613,06 (seiscentos e treze reais e seis centavos). Em conformidade com as alterações recentes, trazidas em razão do advento da Lei n.º 14.905/2024, com relação aos juros de mora deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária [art. 406, § 1.º do Código Civil] e a correção monetária deve observar a variação do IPCA-IBGE [art. 389, parágrafo único, do Código Civil], contabilizados desde a citação;

c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou.”

Em suas razões, os apelantes pleiteiam a majoração do valor fixado a título de danos morais, sustentando que o
quantum
arbitrado se encontra aquém dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses similares, especialmente diante do atraso superior a 63 horas, da ausência de aviso prévio quanto ao cancelamento do voo e do impacto direto em suas vidas profissional e escolar.

Requer o provimento do recurso para que a quantia seja majorada para R$ 15.000,00 para cada um dos recorrentes.

Contrarrazões no ID 287280949.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Flávio Cezar Fachone, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 291034886).

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação interposta por Aparecido Ferreira Marques, Camila Domingos Marques e S.D.M., inconformados com a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, ao julgar parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra Gol Linhas Aéreas S.A., fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação moral para cada um dos autores, além de danos materiais no valor de R$ 613,06.

Pretendem os apelantes a majoração do montante arbitrado a título de danos morais, sustentando que o atraso de mais de 63 horas no voo e os consequentes prejuízos de ordem profissional e escolar justificariam uma indenização superior, consoante precedentes desta Corte.

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições dos autores e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o montante de R$5.000,00 para cada requerente condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO INESPERADA DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDIVIDUAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização ajuizada por duas passageiras em razão da alteração unilateral dos voos contratados, que ocasionou pernoite não previsto, gastos com alimentação e desconforto na viagem, além de acréscimo de escala na volta. Sentença de parcial procedência que condenou as rés ao pagamento de R$ 449,64 a título de dano material e R$ 3.000,00 a título de dano moral, sem individualização entre as autoras.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a indenização fixada na sentença contempla cada uma das autoras ou se refere a um valor global, e se o montante arbitrado a título de dano moral é compatível com os parâmetros da razoabilidade, diante da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consagra o entendimento de que a fixação de indenização por dano moral deve considerar a extensão do dano, a gravidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor, com vistas à reparação do lesado e ao caráter pedagógico da medida. Considerando que o prejuízo afetou duas pessoas de forma individual, revela-se imperioso reconhecer que o valor da indenização deve ser atribuído a cada autora de forma autônoma, sob pena de desvirtuamento do caráter compensatório da reparação. A majoração do valor para R$ 3.000,00 por autora atende à proporcionalidade, considerando a conduta culposa das rés e a repercussão do dano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo deve ser fixada de forma individualizada quando o dano atinge mais de um consumidor. 2.
A quantia de R$ 3.000,00 por autora, em casos similares, atende ao princípio da proporcionalidade e ao caráter compensatório e pedagógico da reparação
.”

(N.U 1003453-91.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Posto isso, a indenização imposta alcança o escopo reparatório do dano e atende ao caráter sancionador/pedagógico exigido na espécie, sem implicar em enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados na origem, não foram fixados em desfavor dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025